Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. 1.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em face das empresas agravadas, objetivando o adimplemento de débito reconhecido em ação regressiva de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra pela possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre quanto esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. 3.1. Nos termos do art. 50 do CC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser instaurado caso evidenciados “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.
4. No caso dos autos, a inexistência de bens passíveis de penhora não representa desvio de finalidade nem confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ou seja, inexiste nos autos comprovação de abuso da personalidade jurídica, tampouco descrição específica de ato lesivo, não podendo representar a frustração de penhora por inexistência de bens hipótese a justificar a desconsideração pretendida. 4.1. Nesse sentido: “(...) V. O inadimplemento obrigacional e o esgotamento patrimonial da sociedade executada, sem a comprovação de fatos reveladores do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária, não se enquadram na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. (...)” (0724297-58.2023.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 04/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou inadimplemento não autoriza a desconsideração.”
___
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CDC, art. 28, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0724297-58.2023.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025; 0722301-88.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 08/10/2024.